Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. FALTA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. BUSCA E APREENSÃO. SALVADO DO SINISTRO DO VEÍCULO. PERDA DO BEM. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANO MORAL NÃO CONSTATADO.
1. Em caso de inadimplemento contratual, é possível a rescisão do ajuste de cessão de direitos sobre veículo, com o retorno das partes ao status quo ante, e consequente devolução do bem ao possuidor originário/cedente, bem como dos valores pagos (eventual ágio e parcelas do financiamento) ao comprador/cessionário, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos contratantes, sem prejuízo da incidência de indenização por perdas e danos a ser paga por quem deu causa a resolução (CC, art. 475 c/c 927).
1.1. Ao propósito, embora ambas as providências decorram do decreto de rescisão contratual, não se deve confundir a restituição ao status quo ante, que a rigor busca evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos envolvidos, repondo-os ao seu estado anterior, com a indenização por perdas e danos, que visa a reparar possíveis prejuízos experimentados por quem não deu causa à resolução contratual.
2. Dos documentos acostados verifica-se que, em razão de acidente que sofreu, o veículo indicado no feito e devolvido para a cedente estava completamente deteriorado e o motor sequer estava funcionando, configurando sua perda total. Nesse espeque, considerando que a mera restituição do veículo à cedente carece de efetividade pois o bem estava em situação deplorável, não servindo ao fim a que se destinava, impossibilitando o adequado retorno das partes ao status quo ante, imperioso o reconhecimento do direito à indenização específica pela perda do bem.
2.1. Para fins de indenização por perdas e danos, reputa-se justo o valor do veículo consoante disposto na Tabela FIPE à data de sua efetiva apreensão e restituição à cedente. No entanto, considerando a devolução do salvado do sinistro do veículo implementado por meio da busca e apreensão deferida nos autos e seu respectivo valor econômico, deve ser deduzida a quantia e ele concernente, a ser auferida em liquidação de sentença, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte mencionada (art. 884 do CC).
3. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, estes se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. No particular, não foram vislumbrados danos aos direitos de personalidade da cedente, tendo ela suportado meros aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da cessionária. Ademais, ao celebrar o negócio jurídico em questão, a cedente tinha pleno conhecimentos dos riscos que poderia vir a se sujeitar.
4. Apelação parcialmente provida.